Tribunal: TJDFT
Processo: 0757065-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. INTENÇÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra o acórdão n 1334566 ao argumento de omissão quanto ao tema 793 firmado em repercussão geral pelo STF e obscuridade quanto às provas produzidas nos autos. Cita ainda os artigos 489. § 1o VI; Art. 926 e 927, III do Código de Processo Civil e artigos 23, II; Art. 196, Art. 198, I, II e III e seu § 1o da Constituição Federal para fins de prequestionamento.
2. A omissão atacada via embargos de declaração se revela quando o juiz deixa de se pronunciar sobre ponto indispensável ao julgamento da demanda. Já a obscuridade, consistente na falta de clareza sobre ponto relevante, gerando dúvidas quanto ao julgado. No caso, não há ocorrência de nenhum dos vícios. O que se observa, contudo, é intenção da embargante de revolvimento no conjunto probatório para ver acolhida sua tese.
3. Consigne-se que em momento algum a ré/embargante suscitou preliminar de indispensabilidade de litisconsórcio passivo necessário. Contudo, por se tratar de matéria de ordem pública, ainda que suscitada na estreita via de aclaratórios justifico sua desnecessidade. A tese firmada pelo STF no julgamento do tema 793 consiste em: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Assim, considerando que ambos entes (União e Distrito Federal) são competentes para prestar assistência à saúde é completamente desnecessária a formação de litisconsórcio passivo, pois cada um pode responder de forma isolada pelo cumprimento da obrigação.
4. Do mesmo modo, o acórdão embargado foi claro ao pontuar o caráter não vinculatório do parecer do Natjus e que “embora o citado parecer tenha indicado a demanda não justificada diante da existência de equivalência entre a Abiraterona e a Enzalutamida, o relatório médico indica que não há medicamento com terapêutica similar oferecido pelo SUS, que o recorrente já fez uso de todos os medicamentos disponíveis no SUS para o tratamento e a falta da Enzalutamida colocará o paciente em risco de morte (Id 22681132).” Justificando, assim a necessidade do fornecimento do medicamento.
5. Outrossim, convém destacar, os dispositivos constitucionais (art. 23, II; art. 196, art. 198, I, II e III e seu § 1o) e do Código de Processo Civil (art. 489. § 1o VI; art. 926 e art. 927, III) invocados não cotejam os capítulos do acórdão embargado, o que inviabiliza a apreciação para fins de prequestionamento.
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95.